Tribunal: STF
Processo: Rcl 87718
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sindicato dos Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem das Regiões Sul e Extremo Sul do Estado da Bahia - SINDTAE/BA contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5), proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0008620-64.2025.5.05.0000, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.222/DF.



    O SINDTAE/BA narra que ajuizou a Ação Civil Coletiva nº 0000567-73.2025.5.05.0492, na qual foi determinado, em sede liminar, que a Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde - FABAMED, ora beneficiária, se abstivesse de efetuar descontos de FGTS e férias sobre a assistência financeira complementar que a União repassa aos técnicos de enfermagem para custeio do piso salarial da categoria.



    Discorre que, em face da referida decisão, a FABAMED impetrou o Mandado de Segurança nº 0008620-64.2025.5.05.0000, em referência nesta reclamatória, tendo a Subseção Especializada em Dissídios Individuais II do TRT 5 concedido a segurança para autorizar a FABAMED a realizar os supracitados descontos. 



    Sustenta, a partir do paradigma apontado como violado, que o ato reclamado teria afrontado a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal, eis que



    “atribui o ônus ao trabalhador de suportar tais descontos, desconsiderando que a decisão da ADI 7222 não prevê essa possibilidade, mas sim a necessidade de que a União arque com a integralidade dos valores, inclusive eventuais insuficiências. O que a SDI II considerou como ‘descontos legais’ para fins de recolhimento da empresa acaba se tornando uma diminuição da parcela líquida recebida pelo trabalhador, frustrando o objetivo do piso salarial e da complementação federal” (e-doc. 1, p. 5). 



    O SINDTAE/BA requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e dos descontos sobre a assistência financeira complementar que a União destina aos técnicos de enfermagem para custeio do piso salarial da categoria. 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se que nova decisão seja proferida em observância ao entendimento vinculante da ADI nº 7.222.



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 7.222, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca dos impactos da incidência imediata do piso salarial dos profissionais de enfermagem e do risco à prestação dos serviços de saúde, deferiu medida cautelar, referendada pleo Plenário da Corte, para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que fossem avaliados os impactos da medida legislativa sobre “(i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde”. 



    Em sessão de julgamento cuja ata foi publicada no DJe de 12/7/23, o Plenário do STF referendou decisão que revogou parcialmente a medida cautelar para restabelecer os efeitos a Lei nº 14.434/2022 com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: 



    “(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;



     (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 



    9. Decisão referendada.” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/2023)



    Registro que o Plenário do STF acolheu, com efeitos modificativos, embargos declaratórios opostos contra o acórdão firmado na ADI nº 7222/DF-MC-Ref-Segundo, nos termos do voto que proferi. O entendimento alterado ficou sintetizado na ementa a seguir reproduzida:



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 



    [...]



    2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 



    3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 



    4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 



    5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 



    6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)” (Tribunal Pleno, Redator par acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25/3/2024 - grifos nossos). 



    Compulsado os autos, verifica-se que o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem das Regiões Sul e Extremo Sul do Estado da Bahia - SINDTAE/BA ajuizou a Ação Civil Coletiva nº 0000567-73.2025.5.05.0492 para compelir a Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde - FABAMED a abster-se de realizar descontos sobre a verba de complementação do piso nacional da enfermagem, repassada pela União, tendo sido o pedido acatado em sede de tutela de urgência.



    Nesse contexto, a FABAMED impetrou o processo em referência nesta reclamatória, Mandado de Segurança nº 0008620-64.2025.5.05.0000, sustentando a ilegalidade da proibição de “cump[rir] sua obrigação legal de recolher os encargos trabalhistas e previdenciários (INSS, IRPF) e de provisionar valores (férias + 1/3) que incidem sobre a parcela [verba de complementação], a qual possui natureza salarial reconhecida”, argumentado, para tanto, que “o repasse da União é eito em valor bruta, cabendo à empregadora a responsabilidade pelos recolhimento legais” (edoc. 6, p. 2) 



    No ponto, a autoridade reclamada decidiu pela legalidade dos descontos legais e de provisões efetuados sobre a verba complementar do piso da enfermagem, assentando que “descabe se imputar à empresa o ônus de arcar com os consectários legais a partir de sua dotação financeira própria”, em outras palavras, “em relação ao complemento salarial não cabe exigir que a empresa, a partir de recursos próprios, proceda no recolhimento do FGTS incidente sobre o complemento salarial”. Vide fundamentação do julgado na parte de interesse:



    “Na decisão impugnada a autoridade coatora apontou que "Os contracheques juntados pela própria reclamada, relativos a março/2025 (ID f157fef - pág. 411) demonstram a existência de um valor de referência (R$999,03) e um valor relativo aos vencimentos (R$897,23). No entanto, a diferença entre esses valores (R$101,80) não se encontra listada na coluna relativa aos descontos. Desse modo, não é possível identificar sequer identificar a natureza desses descontos" (fls. 10). 



    Já a Impetrante alega que ‘demonstrou em sua manifestação (ID fba6a6b) que não realiza ‘descontos indevidos’, mas cumpre sua obrigação legal de recolher os encargos trabalhistas e previdenciários (INSS, IRRF) e de provisionar valores (férias + 1/3) que incidem sobre a parcela, a qual possui natureza salarial reconhecida. Esclareceu, ainda, que o repasse da União é feito em valor bruto, cabendo à empregadora a responsabilidade pelos recolhimentos legais’. 



    A tal manifestação de fls. ID fba6a6b dos autos originários é a petição exibida em cópia às fls. 33/36, fls. ID 42f6c50 dos presentes autos. 



    Nesta petição, a empresa, em resumo, alega que apenas efetua os descontos obrigatórios. Mas ali nada prova. Aliás, a Impetrante sequer exibiu os contracheques mencionados pela autoridade coatora de modo que eles possam ser analisados, enquanto prova pré-constituída. 



    Já a decisão impugnada foi claro em impor a empresa a obrigação de se abster ‘de descontar valores além daqueles já discriminados nos contracheques (INSS e Imposto de Renda) e daqueles autorizados por lei ou convenção coletiva’.



     Mas, de qualquer forma, cabe destacar que o STF, na ADI 7.222, fixou a tese de que



    (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): 



    a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022); 



    b) eventual insuficiência da assistência financeira complementar mencionada no item (ii. a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii)



    Observa-se, a partir da tese fixada pelo STF, que as entidades privadas devem implantar o piso salarial, sendo que, em relação "aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS... a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União...". 



    Ou seja, cabe ao Poder Público prestar assistência financeira complementar às entidades privadas para implantação do piso. Logo, essa assistência financeira deve açambarcar todas os encargos e despesas decorrentes da implantação do piso salarial, não se podendo transferir para a empresa privada esse ônus. 



    Daí se extrai que a complementação salarial e seus consectários legais decorrem da verba repassada pelo Poder Público. Logo, descabe se imputar à empresa o ônus de arcar com os consectários legais a partir de sua dotação financeira própria. 



    Assim, além dos descontos obrigatórios previstos em lei ou norma coletiva, impõe-se ter como lícitos os descontos ou provisionamentos que decorrem de autorização individual do trabalhador, bem como aqueles que visam assegurar a satisfação de outros créditos trabalhistas que decorrem do pagamento do complemento salarial. Assim, cabe também assegurar os descontos provisionais para pagamento das férias e 13º salário, bem como a parcela do FGTS. 



    Ou seja, por exemplo, em relação ao complemento salarial não cabe exigir que a empresa, a partir de recursos próprios, proceda no recolhimento do FGTS incidente sobre o complemento salarial. Logo, essa verba (FGTS) deve se retida a partir dos valores repassados pela UNIÃO (ou seja, em outras palavras, descontada do trabalhador sobre o complemento salarial) e recolhida à conta vinculada do FGTS. O mesmo se diga em relação às férias e 13º salário, cabendo ou a retenção do correspondente a 1/12 do valor da complementação salarial de forma a provisionar o pagamento dessas verbas nas suas épocas próprias, ou, caso haja pacto neste sentido, ter como pagas antecipadamente tais verbas (nada impede de as partes pactuarem o pagamento fracionado e mensal dessas verbas, antecipando-se as datas dos vencimentos). 



    O certo, pois, ao menos em juízo precário, é concluir que cabe imputar à empresa o ônus de arcar com o complemento remuneratório. 



    Sendo assim, cabe acolher o presente mandado de segurança.” (e-doc. 6, p. 10-12).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, muito embora o ato reclamado tangencie a temática afeta ao paradigma (no que diz à assistência financeira complementar da União na implementação da diferença remuneratória resultante da instituição do piso salarial nacional de enfermagem e da parteira) sobressai, na espécie, que a matéria controvertida nos autos circunscreve-se, unicamente, à legalidade da incidência de descontos obrigatórios ou autorizados pelo trabalhador sobre o complemento salarial efetuado pela União (a exemplo do recolhimento do FGTS) e a quem pertence o encargo de arcar pelos seus custos e, nessa amplitude, não guarda aderência com o decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 7.222, cuja decisão se circunscreveu a estabelecer a implementação de uma remuneração minima para a categoria sem avançar sobre questões afetas às deduções legais sobre os recursos provenientes da assistência financeira da União. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.222 MC/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.222 MC-Ref-segundo/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF. III. Razões de decidir 3. Na ADI 7.222, o Supremo Tribunal Federal assentou que, para a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem, em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União. 4. A decisão impugnada, em respeito ao paradigma invocado, limitou expressamente as diferenças salariais deferidas aos valores repassados pela União, não decidindo pela vedação a descontos decorrentes de obrigações legais. 5. O paradigma invocado não examinou de forma específica qual seria a base de cálculo no caso de rescisão do contrato de trabalho, após a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 7. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/3/2024; Rcl 73.191 ED/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/12/2024; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023” (Rcl nº 77.981-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22.5.2025).



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente